Tribunal: STF
Processo: ARE 1574984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.



    I. CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO APELANTE, EM FACE DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.



    II. APELO NÃO CONHECIDO QUANTO ÀS TESES DE NULIDADE DA AÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DA CONEXÃO E DA CONTINÊNCIA HAVIDAS ENTRE A PRESENTE DEMANDA E A DE Nº 023/1.07.008683-5, E PELA NÃO HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DE LAVIERA BESSOAUT LAURINO, POR SE TRATAREM DE TEMAS JÁ EXAMINADOS POR DECISÃO DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO E SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    III. NÃO HOUVE OMISSÃO DA DECISÃO QUE EXAMINOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE, MAS SIM IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA ANALISADA POR FORÇA DA COISA JULGADA MATERIAL E DO QUE ESTABELECE O ART. 1.022 DO CPC.



    IV. APENAS O VALOR DE R$ 246,80 PODE SER ABATIDO DO MONTANTE A SER ALCANÇADO PELO REQUERIDO AOS REQUERENTES, JÁ QUE O RÉU NÃO COMPROVOU TER ARCADO OUTRAS DESPESAS REFERENTES ÀS AÇÕES EM QUE PATROCINOU OS INTERESSES DOS AUTORES.



    V. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO ART. 85, § 11, DO CPC.



    CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM-LHE PROVIMENTO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, II, XXXV, LIV, LV, § 2º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º,XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    De outro lado, deixa-se de conhecer do apelo quanto às teses de nulidade da ação por 1) inobservância da conexão e da continência havidas entre a presente demanda e a de nº 023/1.07.008683-5, e 2) não habilitação dos herdeiros de Laviera Bessouat Laurino, por se tratarem de temas já examinados pelas decisões das fls. 619-221 e 641-642, das fls. 651-654, das fls. 811-817v e 825-826 e fls. 972-978, e sob pena de violação à coisa julgada. [...]



    Da análise da decisão do evento 13.1, percebe-se que as questões ventiladas nos embargos de declaração das fls. 1017-1026 e 1027-1028 não foram examinadas, em parte, por serem tópicos já examinados por decisão transitada em julgado, e, em parcela, por já terem sido apreciadas pela sentença das fls. 1013-1015 e por não serem os embargos de declaração a via adequada para o reexame da matéria.



    Não há, portanto, omissão da decisão do evento 13.1 quanto aos argumentos dos aclaratórios, mas sim impossibilidade de revisão da matéria julgada por força da coisa julgada material e do que estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Desse modo, não há falar em nulidade da sentença hostilizada por não apreciação das alegações trazidas em embargos de declaração. [...]



    Quanto à compensação de valores, imperativo observar que, afora os comprovantes das fls. 1022- 1023, nos valores de R$ 106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos), R$ 113,20 (cento e treze reais e vinte centavos) e R$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos), a parte ré não se desincumbiu de demonstrar outras despesas que arcou decorrentes as ações que ajuizou em benefício da parte autora, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do Código de Processo Civil).



    Nesse passo, tem-se que, também quanto a esse tópico, não assiste razão ao apelante, de maneira que apenas os valores de R$ 106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos), R$ 113,20 (cento e treze reais e vinte centavos) e R$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos) devem ser abatidos do total a ser alcançado pelo requerido aos requerentes — de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente